Tribunal: TJDFT
Processo: 0718457-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDIVISÍVEL. HASTA PÚBLICA. VIABILIDADE. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 843 do CPC/15, é possível a alienação judicial do bem indivisível, com o resguardo do valor equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução.

2. O Código de Processo Civil impõe, no art. 313, §4o, a suspensão do feito por prazo máximo de 1 (um) ano quando a decisão depender do julgamento de outra causa. Assim, inviável determinar a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença por prazo indeterminado, mormente se há ordem de suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo razoável de 6 (seis) meses.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.